Tribunal: TJSP
Processo: 1159953-71.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer com pedido indenizatório. Exclusão indevida de conta comercial no Instagram. Conduta abusiva do fornecedor. Sentença de parcial procedência. Obrigação de restituir o perfil. Indenização por danos morais indeferida. Recurso da autora. Exclusão sem indicação de justa causa e sem garantia de contraditório. Prejuízos à atividade comercial. Ofensa à imagem da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer com pedido indenizatório. Exclusão indevida de conta comercial no Instagram. Conduta abusiva do fornecedor. Sentença de parcial procedência. Obrigação de restituir o perfil. Indenização por danos morais indeferida. Recurso da autora. Exclusão sem indicação de justa causa e sem garantia de contraditório. Prejuízos à atividade comercial. Ofensa à imagem da pessoa jurídica. Indenização fixada em R$ 10.000,00. RECURSO PROVIDO.